Tribunal: TRF3
Processo: 5001307-38.2017.4.03.6126
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 14 - DES. FED. MARCELO SARAIVA
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2020-02-04

Ementa:
28/109)

5001307-38.2017.4.03.6126

Intimação via sistema Data: 08/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

4a Turma

Desembargador Federal MARCELO MESQUITA SARAIVA

Intimação via sistema DATA: 08/02/2020

Julgamento: 04/02/2020

AÇÃO DECLARATÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 19, § 1o, DA LEI 10.522/2002. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA UNIÃO. HIPÓTESE CONFIGURADA. DISPENSA DO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

1. A União (Fazenda Nacional) deixou de contestar a tese da majoração da alíquota, porquanto o tema – sujeição das sociedades corretoras de seguros à alíquota majorada de 3% para 4% da COFINS, prevista no art. 18 da Lei no 10.684/2003 (no 729 de recursos repetitivos) – encontra-se na lista exemplificativa de temas com jurisprudência consolidada do STF e/ou de Tribunal Superior, inclusive a decorrente de julgamento de casos repetitivos, em sentido desfavorável à Fazenda Nacional (REsp nos 1.391.092/SC e 1.400.287/RS) e constante de enunciado de súmula (STJ, Súmula 584), de modo que aplicável as Notas PGFN/CRJ no 73/2016 e 134/2016 e a Portaria PGFN no 502/2016 (art. 2o, III, V e VI).

2. A reiterada jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é no sentido de isentar a Fazenda Na

Inteiro teor:
28/109)

5001307-38.2017.4.03.6126

Intimação via sistema Data: 08/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

4a Turma

Desembargador Federal MARCELO MESQUITA SARAIVA

Intimação via sistema DATA: 08/02/2020

Julgamento: 04/02/2020

AÇÃO DECLARATÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 19, § 1o, DA LEI 10.522/2002. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA UNIÃO. HIPÓTESE CONFIGURADA. DISPENSA DO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

1. A União (Fazenda Nacional) deixou de contestar a tese da majoração da alíquota, porquanto o tema – sujeição das sociedades corretoras de seguros à alíquota majorada de 3% para 4% da COFINS, prevista no art. 18 da Lei no 10.684/2003 (no 729 de recursos repetitivos) – encontra-se na lista exemplificativa de temas com jurisprudência consolidada do STF e/ou de Tribunal Superior, inclusive a decorrente de julgamento de casos repetitivos, em sentido desfavorável à Fazenda Nacional (REsp nos 1.391.092/SC e 1.400.287/RS) e constante de enunciado de súmula (STJ, Súmula 584), de modo que aplicável as Notas PGFN/CRJ no 73/2016 e 134/2016 e a Portaria PGFN no 502/2016 (art. 2o, III, V e VI).

2. A reiterada jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é no sentido de isentar a Fazenda Nacional do pagamento de honorários, nos casos de ação declaratória, quando ela, ao ser citada para apresentar resposta, reconhece a procedência do pedido da parte contrária.

3. Como se vê, a legislação e a jurisprudência preveem que nas matérias em que houver julgamento em recurso repetitivo, o Procurador da Fazenda Nacional deverá reconhecer a procedência do pedido e nesta hipótese, a União não será condenada em honorários advocatícios, como no presente caso.

4. Quanto ao fato de o Código de Processo Civil de 2015 regular a fixação dos honorários advocatícios nas hipóteses em que a Fazenda Pública for parte não implica a revogação do artigo 19, § 1o, da Lei no 10.522/2002, tendo em vista que a norma especial prevalece sobre a regra geral.

4. Apelo provido.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001307-38.2017.4.03.6126

RELATOR: Gab. 14 - DES. FED. MARCELO SARAIVA

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL DA FAZENDA NACIONAL DA 3a REGIÃO

APELADO: GEBARA CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ME

Advogado do(a) APELADO: GILBERTO ABRAHAO JUNIOR - SP210909-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001307-38.2017.4.03.6126

RELATOR: Gab. 14 - DES. FED. MARCELO SARAIVA

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL DA FAZENDA NACIONAL DA 3a REGIÃO

APELADO: GEBARA CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ME

Advogado do(a) APELADO: GILBERTO ABRAHAO JUNIOR - SP210909-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação de rito ordinário ajuizada por Gebara Corretora de Seguros Ltda. - ME em face da União Federal objetivando a restituição dos valores recolhidos a maior relativos à contribuição COFINS incidente sobre o faturamento da empresa.

Afirma a autora que as sociedades de seguro foram retiradas do rol do grupo tributário previsto no art. 18, da Lei no 10.684/2003, conforme jurisprudência pacífica do C. Superior Tribunal de Justiça, postulando a devolução dos valores indevidamente recolhidos (que superem a alíquota de 3% (três por cento)), por não se enquadrar como sociedade corretora de valores mobiliários.

Requer, ainda, que seja autorizada a compensação dos valores indevidamente pagos, até o mês de dezembro/2014, respeitada a prescrição quinquenal.

Citada, a União Federal (Fazenda Nacional) apresentou contestação (Id 1558495), reconhecendo a procedência do pedido.

Por meio de sentença, o MM Juízo a quo julgou procedente a ação para condenar a ré a restituir o valor correspondente à alíquota de 1% (um por cento) do montante recolhido pela autora a título de COFINS, nos últimos cinco anos, computados do ajuizamento da ação, limitados até a competência de 12/2014, eis que, a partir de janeiro/2015, aderiu ao SIMPLES Nacional, bem como para reconhecer o direito à restituição por meio de repetição ou compensação dos valores recolhidos indevidamente nos últimos cinco anos, em face da prescrição, corrigidos monetariamente pela taxa SELIC, com parcelas vincendas da mesma natureza, após o trânsito em julgado, nos termos do art. 170-A, do CTN, sem prejuízo da fiscalização do procedimento de compensação pela Receita Federal. Condenou a ré ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da devolução do indébito (Id 1558502).

Apela a União, requerendo a parcial reforma do julgado a fim de se afastar a sua condenação em honorários advocatícios, em razão do disposto no art. 19, § 1o, I, da Lei no 10.522/2002 (Id 1558505)

Com contrarrazões, Id 1558507, os autos foram remetidos a esta E. Corte.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001307-38.2017.4.03.6126

RELATOR: Gab. 14 - DES. FED. MARCELO SARAIVA

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL DA FAZENDA NACIONAL DA 3a REGIÃO

APELADO: GEBARA CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ME

Advogado do(a) APELADO: GILBERTO ABRAHAO JUNIOR - SP210909-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A Autora, ora apelada, ajuizou a presente demanda pretendendo a restituição dos valores recolhidos a maior a título de COFINS, uma vez que seria ilegítima a majoração da alíquota de 3% (três por cento) para 4% (quatro por cento), devendo ser mantida aquela.

Sustenta que tal majoração não tem aplicação às sociedades corretoras de seguros, conforme reconhecido pela jurisprudência sumulada do STJ, que, no Enunciado no 584, assenta que “As sociedades corretoras de seguros, que não se confundem com as sociedades de valores mobiliários ou com os agentes autônomos de seguro privado, estão fora do rol de entidades constantes do art. 22, § 1o, da Lei n. 8.212/1991, não se sujeitando à majoração da alíquota da Cofins prevista no art. 18 da Lei n. 10.684/2003”.

Citada, a União (Fazenda Nacional) deixou de contestar a tese da majoração da alíquota, porquanto o tema – sujeição das sociedades corretoras de seguros à alíquota majorada de 3% para 4% da COFINS, prevista no art. 18 da Lei no 10.684/2003 (no 729 de recursos repetitivos) – encontra-se na lista exemplificativa de temas com jurisprudência consolidada do STF e/ou de Tribunal Superior, inclusive a decorrente de julgamento de casos repetitivos, em sentido desfavorável à Fazenda Nacional (REsp nos 1.391.092/SC e 1.400.287/RS) e constante de enunciado de súmula (STJ, Súmula 584), de modo que aplicável as Notas PGFN/CRJ no 73/2016 e 134/2016 e a Portaria PGFN no 502/2016 (art. 2o, III, V e VI).

A ação foi julgada procedente e a União condenada ao pagamento de honorários advocatícios.

Pois bem. A Lei no 10.522/2002, em seu artigo 19, §1o, assim dispõe:

Art. 19. Fica a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional autorizada a não contestar, a não interpor recurso ou a desistir do que tenha sido interposto, desde que inexista outro fundamento relevante, na hipótese de a decisão versar sobre: (Redação dada pela Lei no 11.033, de 2004)

(...)

§ 1o Nas matérias de que trata este artigo, o Procurador da Fazenda Nacional que atuar no feito deverá, expressamente, reconhecer a procedência do pedido, quando citado para apresentar resposta, hipótese em que não haverá condenação em honorários, ou manifestar o seu desinteresse em recorrer, quando intimado da decisão judicial. (Redação dada pela Lei no 11.033, de 2004, aplicável ao caso, e posteriormente alterada pela Lei no 12.844, de 2013).

(...)

Como é bem de ver, a reiterada jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é no sentido de isentar a Fazenda Nacional do pagamento de honorários, nos casos de ação declaratória, quando ela, ao ser citada para apresentar resposta, reconhece a procedência do pedido da parte contrária, confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS. DISPENSA. PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL. RECONHECIMENTO DO PEDIDO. PRECEDENTE DO STF. REPERCUSSÃO GERAL.

1. Controverte-se acerca do cabimento de honorários de sucumbência, à luz do disposto no art. 19 da Lei 10.522/2002.

2. In casu, a sentença de procedência arbitrou honorários, apesar do reconhecimento de que, na contestação, a Fazenda Nacional "apontou que a questão em discussão nestes autos está em consonância com o julgado pelo STF, sob sistemática do art. 543-B do CPC, no RE no 595.838/SP e, em razão disso, deixava de contestar o mérito da demanda" (fl. 258).

3. A hipótese descrita amolda-se ao art. 19, IV, § 1°, da Lei 10.522/2002, com a redação dada pela Lei 12.844/2013, segundo o qual não haverá condenação em honorários quando o Procurador da Fazenda Nacional reconhecer a procedência do pedido, em razão de precedente desfavorável do STF, nos termos do art. 543-B do CPC/1973.

4. Recurso Especial provido.

(REsp 1.645.066/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 9/3/2017).

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. DECADÊNCIA. RECONHECIMENTO DO PEDIDO PELA FAZENDA NACIONAL. ARTIGO 19 DA LEI No 10.522 /2002. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO.

1. Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4a Região que decidiu não ser cabível a condenação da União ao pagamento de honorários advocatícios, tendo em vista o reconhecimento do pedido, nos termos do que dispõe o art. 19, § 1o, da Lei 10.522 /02.

2. Verifica-se por meio do Parecer PGFN/CAT no 1617/2008, aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda, que a Fazenda Pública se manifestou no sentido de reconhecer a decadência do crédito tributário, não havendo, portanto, que se falar em condenação em honorários, por enquadrada a hipótese na dispensa legal. Ademais, tal artigo não exige, para sua aplicação, que tal ato declaratório tenha sido publicado, mas apenas que tenha sido aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda.

3. A Primeira Seção/STJ pacificou entendimento no sentido de que o art. 19, § 1o, da Lei 10.522/2002 isenta a Fazenda Nacional do pagamento de honorários quando ela, ao ser citada para apresentar resposta, reconhece a procedência do pedido da parte contrária. Nesse sentido: EREsp 1.120.851/RS, 1a Seção, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, DJe de 7.12.2010.

4. Quanto à alínea 'c', aplicável o disposto na Súmula 83 do STJ, segundo a qual: 'Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida'.

5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido."

(REsp 1.215.624/RS, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Segunda Turma, j. 22/11/2011, DJe 01/12/2011)

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO. DEPÓSITO PRÉVIO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO RECONHECIDA PELA FAZENDA, EM TEMPO OPORTUNO. ART. 19, § 1o, DA LEI N. 10.522/02, REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 11.033/2004. AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRECEDENTES.

1. O § 1o, do art. 19, da Lei 10.522/02, redação dada pela Lei 11.033/04, disciplina: "Nas matérias de que trata este artigo, o Procurador da Fazenda Nacional que atuar no feito deverá, expressamente, reconhecer a procedência do pedido, quando citado para apresentar resposta, hipótese em que não haverá condenação em honorários, ou manifestar o seu desinteresse em recorrer, quando intimado da decisão judicial."

2. No caso em foco, a Fazenda foi citada e apresentou manifestação reconhecendo a procedência do pedido e requerendo a não condenação em honorários advocatícios (fl. 281), por ter a matéria discutida nos autos (exigência de depósito prévio para processamento de recurso administrativo) entendimento pacífico no âmbito do STF no sentido da pretensão deduzida.

3. Tendo a Fazenda Nacional reconhecido a procedência do pedido, em tempo oportuno, aplica-se o art. 19, § 1o, da Lei 10.522/02, que a desonera do pagamento de honorários advocatícios. Precedentes: AgRg

no AgRg no REsp 1.173.456/RS, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, DJe

5/5/2010, REsp 1.073.562/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, DJe 26/3/2009, AgRg no REsp 924.600/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, DJe 19/8/2010, AgRg no REsp 1.173.648/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 26/3/2010.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp 1.213.285/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado 18/11/2010 DJe 25/11/2010).

No mesmo sentido é o entendimento desta E. Corte:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. RECONHECIMENTO PELA FAZENDA DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – NÃO CABIMENTO. APLICABILIDADE DO ARTIGO 19, § 1o, DA LEI No 10.522/2002. APELAÇÃO PROVIDA.

1. Cinge-se a presente controvérsia acerca da possibilidade de se condenar a União nas verbas sucumbenciais à vista do acolhimento da tese suscitada pela parte autora, ora apelada, em demanda na qual houve o reconhecimento da procedência do pedido, a teor do que dispõe o artigo 19, §1o da Lei no. 10.522/02.

2. O art. 19,da Lei no 10.522/2002elenca as hipóteses em que a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional fica dispensada de contestar, de interpor recursos ou desistir do que já tenha sido interposto, desde que inexista outro fundamento relevante, e em seu§ 1o, inciso I prevê a isenção da verba honorária sucumbencial nos casos em que a Fazenda Nacional reconheça expressamente a procedência do pedido.

3.A matéria versada nos autos foi objeto de parecer da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PARECER PGFN/CRJ/N o 701/2016 -, aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda, conforme despacho publicado no DOU de 17 de novembro de 2016, o qual deu origem ao Ato Declaratório PGFN no. 05, de 03 de maio de 2016, publicado(a) no DOU de 22/11/2016. O ato declaratório ainda menciona farta jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça sobre o tema em questão.

4. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que uma vez reconhecida a procedência integral do pedido pela União, nos termos do artigo 19 da Lei no. 10522./2002, descabe a condenação do ente público em honorários de sucumbência.

5. No caso em tela, quando citada, a União não apresentou contestação com respaldo na dispensa prevista na Portaria PGFN n. 502/16 (Portaria PGFN 294/2010 - Isenção de Imposto de Renda de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713/88), reconhecendo a procedência do pedido.

6. Apelação a que se dá provimento.

(TRF 3a Região, 3a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5005160-21.2017.4.03.6105, Rel. Desembargador Federal CECILIA MARIA PIEDRA MARCONDES, julgado em 05/09/2019, Intimação via sistema DATA: 11/09/2019)

Como se vê, a legislação e a jurisprudência preveem que nas matérias em que houver julgamento em recurso repetitivo, o Procurador da Fazenda Nacional deverá reconhecer a procedência do pedido e nesta hipótese, a União não será condenada em honorários advocatícios, é o que ocorre no presente caso.

Desse modo, merece reparo a r. sentença para que seja afastada a condenação da União em honorários advocatícios.

Por fim, quanto ao fato de o Código de Processo Civil de 2015 regular a fixação dos honorários advocatícios nas hipóteses em que a Fazenda Pública for parte não implica a revogação do artigo 19, § 1o, da Lei no 10.522/2002, tendo em vista que a norma especial prevalece sobre a regra geral.

Diante de todo o exposto, dou provimento à apelação para afastar a condenação da ré em honorários advocatícios.

É como voto.

AÇÃO DECLARATÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 19, § 1o, DA LEI 10.522/2002. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA UNIÃO. HIPÓTESE CONFIGURADA. DISPENSA DO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

1. A União (Fazenda Nacional) deixou de contestar a tese da majoração da alíquota, porquanto o tema – sujeição das sociedades corretoras de seguros à alíquota majorada de 3% para 4% da COFINS, prevista no art. 18 da Lei no 10.684/2003 (no 729 de recursos repetitivos) – encontra-se na lista exemplificativa de temas com jurisprudência consolidada do STF e/ou de Tribunal Superior, inclusive a decorrente de julgamento de casos repetitivos, em sentido desfavorável à Fazenda Nacional (REsp nos 1.391.092/SC e 1.400.287/RS) e constante de enunciado de súmula (STJ, Súmula 584), de modo que aplicável as Notas PGFN/CRJ no 73/2016 e 134/2016 e a Portaria PGFN no 502/2016 (art. 2o, III, V e VI).

2. A reiterada jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é no sentido de isentar a Fazenda Nacional do pagamento de honorários, nos casos de ação declaratória, quando ela, ao ser citada para apresentar resposta, reconhece a procedência do pedido da parte contrária.

3. Como se vê, a legislação e a jurisprudência preveem que nas matérias em que houver julgamento em recurso repetitivo, o Procurador da Fazenda Nacional deverá reconhecer a procedência do pedido e nesta hipótese, a União não será condenada em honorários advocatícios, como no presente caso.

4. Quanto ao fato de o Código de Processo Civil de 2015 regular a fixação dos honorários advocatícios nas hipóteses em que a Fazenda Pública for parte não implica a revogação do artigo 19, § 1o, da Lei no 10.522/2002, tendo em vista que a norma especial prevalece sobre a regra geral.

4. Apelo provido. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu dar provimento à apelação, nos termos do voto do Des. Fed. MARCELO SARAIVA (Relator), com quem votaram o Juiz Fed. Convocado MARCELO GUERRA (em substituição ao Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE) e a Des. Fed. MÔNICA NOBRE, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.